Tribunal: CARF
Processo: 13896.901276/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.901276/2018-59
ACÓRDÃO
1401-007.624 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CATHO ONLINE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2011
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS VENCIDOS.
MULTA MORATÓRIA.
APLICABILIDADE.
A declaração de compensação apresentada posteriormente ao vencimento
do tributo compensado implica a exigência de multa moratória.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUTO DE
INFRAÇÃO. DESNECESSIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação é dever da Autoridade
Tributária apurar a certeza e a liquidez do valor total pleiteado, mediante a
apuração do tributo devido, com base na documentação contábil e fiscal
do contribuinte, nos termos da respectiva legislação tributária, efetuando o
ressarcimento/compensação apenas do saldo credor a favor contribuinte,
inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício da diferença entre o
valor do tributo devido, considerado pelo contribuinte, e o valor apurado
por
aquela
autoridade
e
que
implicou na
redução
do
total
pleiteado/compensado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Opera-se a denúncia espontânea no caso de recolhimento de tributo
vencido, com os devidos acréscimos legais, antes de qualquer ato da
autoridade administrativa, relativa ao tributo ou ao contribuinte. A
compensação não se confunde com o recolhimento do tributo, para fins de
denúncia espontânea.
ACÓRDÃO
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.624 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901276/2018-59
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância que
negou provimento à manifestação de inconformidade contra despacho decisório que reconheceu
apenas parcialmente o crédito objeto de Pedido de Restituição.
De um crédito originalmente pleiteado no valor de R$ 11.717.978,53, foi
reconhecida a parcela de R$ 11.289.405,24. De acordo com despacho decisório, o motivo da glosa
de parte do valor decorreu do fato de o pedido de restituição ter sido acompanhado da declaração
de compensação de vários débitos e alguns dos débitos compensados no âmbito do pedido de
restituição estariam vencidos, na data da declaração de compensação. Portanto, a autoridade
preparadora concluiu que, no caso, seria devida multa de mora, reduzindo o saldo a restituir.
Portanto, encontra-se em discussão, a referida multa de mora.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, à qual
foi negado provimento pela decisão de primeira instância, sob os seguintes fundamentos: (i) o
contribuinte acresceu ao principal os valores de juros, o que o tornaria ciente da existência de
mora, penalizável com a respectiva multa; (ii) há a impossibilidade de afastamento da multa de
mora sob o fundamento de inconstitucionalidade; (iii) a lavratura de auto de infração estaria
dispensada dado que juros e multa são consectários legais do crédito tributário; (iv) seria
impossível o reconhecimento de denúncia espontânea para fins de DCOMP; e (v) não teria havido
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.624 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901276/2018-59
3
o reconhecimento de erro de apuração dado que PIS/COFINS cumulativo e não cumulativo
decorrem de sistemáticas distintas.
Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário,
requerendo o cancelamento da exigência da multa moratória e a homologação integral da
declaração de compensação, com o deferimento do pedido de restituição. Subsidiariamente,
pediu o reconhecimento da ilegalidade da imputação de ofício de multa de mora sem a lavratura
de auto de infração e, ainda subsidiariamente, o reconhecimento do benefício da denúncia
espontânea.
Após pugnar pela tempestividade do recurso e apresentar uma breve descrição dos
fatos atinentes ao processo, passa a suas alegações recursais, conforme a seguir relatado.
1. Alegação de inexistência de atraso na quitação dos tributos compensados
Contexto fático
A contribuinte esclarece que teria recolhido – por lapso – PIS e Cofins na sistemática
não cumulativa sobre toda a sua receita, quando, pela legislação, o correto seria a apuração e
recolhimento dessas contribuições pela sistemática cumulativa sobre uma parcela dessa receita.
Assim, verificado o recolhimento equivocado a maior, apresentou Declarações de Compensação –
DCOMP originais, compensando o recolhimento a maior com débitos de vários tributos, inclusive
PIS e Cofins da sistemática não cumulativa.
Posteriormente, verificando erro nas DCOMP em que declarava a compensação de
indébito com PIS e Cofins na sistemática não cumulativa, resolveu retificar a declaração, para
compensação com PIS e Cofins na sistemática cumulativa. Contudo, a retificação da declaração
não foi aceita, pela legislação de regência não permitir a retificação para inserção de novo débito
(com código diverso), nos temos do art. 90 da então vigente IN RFB n° 1.300, de 2012.
Em seguida, então, foram apresentadas, em 2016, novas PER/DCOMP, para
quitação de PIS e Cofins, na sistemática cumulativa, das competências de março a julho de 2013,
bem como a restituição do saldo.
Diante do quadro fático descrito, a fiscalização, por despacho decisório, homologou
todas as compensações declaradas, mas indeferiu parte do saldo de restituição pleiteado, por
entender devida a imputação de multa de mora aos débitos das contribuições cumulativas dos
meses de março a julho de 2013, compensados por meio do PER/DCOMP transmitida em 2016,
com base no disposto no art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996.
Alegação de mera correção de código de arrecadação
Alega que não haveria razão para a imputação da multa de mora. Argumenta que,
resguardados os regimes de apuração das contribuições, teria ocorrido apenas uma simples
correção do respectivo código de arrecadação, após a modificação do regime, motivada pela
requalificação de suas atividades. Aduz que, após a requalificação das atividades e a reapuração
dos débitos das contribuições devidas em cada mês, sob os regimes cumulativo e não cumulativo
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.624 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901276/2018-59
4
de apuração, teriam sido retificadas todas as suas obrigações acessórias (DCTF – mensais e
DACON), bem como as PER/DCOMP.
Com isso, conclui que a apresentação das DCOMP retificadoras não teve por intuito
incluir qualquer débito novo, mas – tão somente – corrigir os respectivos códigos de receita.
Afirma que pela dificuldade de utilização do sistema PER/DCOMP, para realizar a retificação, teria
sido obrigada a apresentar novas declarações. Prossegue defendendo que o cômputo de juros na
DCOMP não guarda qualquer relação com a discussão travada nos autos.
Em socorro a seu entendimento, aponta duas situações que considera diferentes. A
primeira, em que o contribuinte apura crédito oriundo de pagamento indevido e o utiliza para
compensação com um débito, do mesmo ou de outro tributo, cuja existência independe e
tampouco se vincula à existência do crédito. A segunda, em que se compensa o débito de uma
contribuição sob um regime de apuração e, posteriormente, verifica-se que o débito a ser
compensado é o da mesma contribuição, no mesmo período, porém sob outro regime de
apuração. Defende que esse seja o caso dos autos e que, nesse caso, não caberia a imputação de
multa de mora.
Por analogia, alega a aplicabilidade do disposto na Súmula CARF n° 76, que
determina que valores recolhidos pelo contribuinte na sistemática do Simples Nacional devem ser
deduzidos do imposto devido, após sua exclusão. Adaptando o racional ao caso, conclui que as
contribuições já teriam sido quitadas desde a PER/DCOMP original. Como reforço, cita a Solução
de Consulta SRRF / 10a Região Fiscal n° 166/ de 2007 e o acórdão CARF n° 3201-004.953.
Adicionalmente,
alega
que
a exigência da
multa
moratória
implicaria
enriquecimento ilícito da Fazenda Pública. Alega, também, que essa exigência acaba por
constranger o contribuinte a permanecer na ilegalidade, deixando de reaver o que, por lei, não lhe
era devido, mas que foi pago.
Por fim, quanto à alegação de mera correção de código de arrecadação, aponta o
disposto na Lei n° 9.784, de 1999, art. 2o, caput e inciso VI, que determina a observação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Alegação de ilegalidade na alteração da PER/DCOMP sem Auto de Infração
Alega que eventuais exigências, tais como a multa de mora em comento,
necessitaria de ter sido formalizada por meio da lavratura de autos de infração específicos, nos
termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei n° 5.172, de 1966). Argumenta que,
no caso de compensação, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, quem declara a
compensação é o contribuinte, cabendo ao fisco apenas validar, ou não, o crédito utilizado e
homologar as compensações declaradas.
Portanto, conclui que não caberia à fiscalização alterar as informações da
declaração como ocorreu no caso, pela introdução da multa de mora. No máximo, entende que
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.624 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901276/2018-59
5
seria aceitável que a multa fosse lançada de ofício, mediante a lavratura de auto de infração
específico, dentro do prazo decadencial. Entretanto, afirma que isso não teria ocorrido.
Com esses argumentos, alega que o procedimento do fisco seria nulo.
3. Alegação da ocorrência de denúncia espontânea
Como último ponto do recurso, a contribuinte alega a ocorrência, no caso, de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN. Argumenta que teria havido a extinção do
crédito tributário, por compensação, prevista no art. 156 do CTN, antes do procedimento
fiscalizatório. Rechaça o entendimento de que o termo pagamento, referido no art. 138 não deve
ser entendido em sentido amplo, como a quitação do crédito tributário devido.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
1. Delimitação do dissídio
Como delimitação do dissídio, cumpre referir que se encontra em discussão a
procedência da exigência de multa de mora na compensação de tributo. De acordo com a
fiscalização, e a decisão recorrida, a multa de mora seria devida, pelo fato de a Declaração de
Compensação ter sido apresentada após o vencimento do débito a ser quitado. Para a recorrente,
não teria ocorrido o atraso, por essa declaração somente retificar um equívoco quanto ao código
de arrecadação do tributo (da sistemática não cumulativa, para a sistemática cumulativa), na
declaração original que seria tempestiva.
Para deslinde do dissídio, faz-se necessário analisar cada uma das alegações
recursais, em separado.
2. Alegações Recursais
2.1 Alegação de mera correção de código de arrecadação
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.624 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901276/2018-59
6
Discordo da alegação de que, com a alteração dos regimes de apuração das
contribuições, teria ocorrido apenas uma simples correção do respectivo código de arrecadação.
Aliás, esse é o ponto fulcral do dissídio. Entendo que houve alteração do débito compensado, pois
o PIS e a Cofins cumulativos têm, como base normativa, a Lei n° 9.718, de 1999, que é diversa da
base legal do PIS e da Cofins não cumulativos, consubstanciada nas Leis n° 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003. Além disso, a base de cálculo das contribuições é totalmente diferente. Por fim,
o fato gerador que, conforme expressamente disposto no CTN, é o que dá a natureza ao tributo,
também é diferente, consistindo no faturamento para a sistemática cumulativa e na receita para a
sistemática não cumulativa.
Dessa forma, concluo que houve efetiva inserção de novo débito na DCOMP, o que
afasta a possibilidade de mera correção.
Importante, para corroborar a conclusão acima, excerto da decisão recorrida, em
que se repara que, em que pese não ter sido considerada, pela recorrente, na DCOMP a multa de
mora, ouve o acréscimo de juros de mora. Os juros de mora indicam a existência de um atraso na
quitação do débito. A seguir, para fins de esclarecimento, encontra-se reproduzido o citado
excerto:
Note-se que, não obstante ter deixado de incluir a multa de mora, o contribuinte
computou na Dcomp acréscimos a título de juros de mora – corretamente
calculados – para todos os débitos acima listados, evidenciando estar ciente da
quitação dos débitos após o seu vencimento, ou seja, que estava em mora.
Por outro lado, no Recurso Voluntário, esse fato não é enfrentado diretamente, mas
apenas é alegado que isso não guardaria relação com a discussão tratada nos autos, conforme a
seguir reproduzido:
Nesse diapasão, afirma que seria evidência da mora a recorrente ter computado
na DCOMP 42751.06750.260616.1.3.04-6269 juros de mora. Este ponto, contudo,
não guarda qualquer relação com a discussão tratada nos autos.
Com isso, reforça-se a conclusão de que, se tratando de débitos diversos, a
Declaração de Compensação em discussão não pode retroagir à data da Declaração de
Compensação anterior e, consequentemente, houve mora.
Não se verifica a diferença entre as duas situações apontadas como diversas, no
Recurso Voluntário, quanto à ocorrência de mora. Tanto no caso de compensação de tributo
diverso ou do mesmo tributo em período distinto, quanto no caso dos autos, quando na data da
apresentação da Declaração de Compensação o tributo está vencido, são devidos juros e multa de
mora.
O caso do Simples Nacional, referido na Súmula CARF n° 76, difere do presente
caso. Naquele, a dedução do imposto recolhido na sistemática do Simples é decorrência do que a
própria Lei Complementar 123, de 2006, determina, de que, com a opção pelo Simples, o
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.624 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901276/2018-59
7
recolhimento dos tributos devidos passa a ser unificado. Repara-se que o recolhimento do DARF-
Simples não é um tributo diverso, mas o recolhimento de vários tributos conjuntamente.
Adicionalmente, o disposto na Solução de Consulta SRRF / 10a Região Fiscal n° 166/
de 2007 e no acórdão CARF n° 3201-004.953 não é vinculante para este julgamento. Motivo pelo
qual, discordando do entendimento neles exarado, pelos motivos antes apresentados, os afasto.
Entendo que não haja que se falar em enriquecimento ilícito da Fazenda Pública,
pela exigência da multa de mora, ou em qualquer constrangimento ilícito, por se tratar de
aplicação de dispositivo legal, art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996.
Por fim, quanto à alegação de mera correção de código de arrecadação, afasto a
alegação de aplicabilidade imediata do disposto na Lei n° 9.784, de 1999, art. 2o, caput e inciso VI,
que determina a observação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Entendo
tratar-se de uma norma programática, referindo princípios constitucionais sem cominação de
consequência jurídica específica, em detrimento da norma específica – o art. 61 da Lei n° 9.430, de
1996. Isso equivaleria a exercer juízo de constitucionalidade de lei, o é expressamente vedado
pela Súmula CARF n° 2.
2.2. Alegação de ilegalidade na alteração da PER/DCOMP sem Auto de Infração
Discordo da alegação de necessidade de lavratura de Auto de Infração, para
consideração da multa de mora no cálculo do valor a ser compensado/restituído. O lançamento a
que se refere o art. 142 do CTN é destinado à constituição de crédito tributário a ser exigido, o que
não se amolda aos fatos objeto do presente processo, em que – tão somente – se analisa o pedido
do contribuinte e o defere parcialmente, por conta da aplicação da lei ao caso concreto. Sobre o
tema, cabe referir o acórdão n° 9303-010.454, de 18 de junho de 2020, da 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, de minha relatoria que à época compunha aquele colegiado. A
seguir, a ementa e o decisum do referido acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
MONTANTE
SOLICITADO.
REDUÇÃO.
APURAÇÃO. AUMENTO DO VALOR DEVIDO. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO,
LANÇAMENTO. DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação é dever da Autoridade Tributária
apurar a certeza e a liquidez do valor total pleiteado, mediante a apuração da
contribuição devida, com base na documentação contábil e fiscal do contribuinte,
nos termos da respectiva legislação tributária, efetuando o
ressarcimento/compensação apenas do saldo credor a favor contribuinte,
inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício da diferença entre o valor da
contribuição devida, considerado pelo contribuinte, e o valor apurado por aquela
autoridade e que implicou na redução do total pleiteado/compensado.
SÚMULA CARF N. 159.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.624 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901276/2018-59
8
A seguir, para fins de esclarecimento, encontram-se também reproduzidos os
termos da Súmula CARF n° 159:
Súmula CARF no 159
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de
cálculo das contribuições.
Acórdãos Precedentes:
3201-002.449, 3302-002.173, 3302-002.353, 3403-003.591 e 3302-01.170.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Com esses fundamentos, afasto a alegação de que o procedimento do fisco seria
nulo.
2.3. Alegação da ocorrência de denúncia espontânea
Por fim, afasto a alegação de ocorrência, no caso, de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138 do CTN. Discordo do entendimento de que o termo pagamento, referido no
art. 138 deva ser entendido em sentido amplo, como a quitação do crédito tributário devido.
Adoto aqui os fundamentos da decisão recorrida, nos seguintes termos:
... o caput do art. 138 do CTN se reporta ao pagamento do tributo, que é uma das
diversas modalidades de extinção do crédito tributário elencadas no art. 156 do
mesmo CTN – no caso, em seu inciso I. Portanto, a aplicação da norma não se
estende à compensação, que corresponde a outra modalidade de extinção do
crédito tributário, prevista no inciso II do art. 156.
Corroborando este entendimento, foi emitida a Nota Técnica Cosit no 19, de
12/06/2012 ...
Por oportuno, cabe reproduzir a seguir os termos da referida Nota Técnica Cosit n°
19, de 2012, na parte que interessa:
6. Em conseqüência, conclui-se:
...
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
...
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp;
Portanto, não se considera ocorrida a denúncia espontânea quando o sujeito
passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de Dcomp, tal como ocorre no
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.624 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.901276/2018-59
9
presente processo. Corroborando esse entendimento, encontra-se a Consulta Cosit no 233, de
16/08/2019, cuja ementa se encontra a seguir reproduzida:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO A extinção do crédito
tributário mediante compensação não equivale ao pagamento referido pelo artigo
138 do CTN, para fins de configuração de denúncia espontânea.
Nesse sentido, aplicável a Súmula CARF n° 203.
Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876
3. Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, para manutenção
da decisão recorrida.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 181
DF CARF MF
Original